Tribunal: TJDFT
Processo: 0759226-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0759226-40.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude bancária. Segundo o caput art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” O § 3o do mesmo dispositivo também dispõe que serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, quando decididas separadamente, ainda que não ocorra conexão entre os feitos. O artigo 930, parágrafo único, do CPC, consigna que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente no mesmo processo, assim como para o conexo. É o caso. Verifico que o processo de n° 0736170-75.2021.8.07.0016 apresenta similaridade com o presente feito e pode gerar risco de decisões conflitantes caso decididos separadamente, circunstância que também foi reconhecida pelo juízo de primeira instância. Dos processos elencados, a primeira distribuição coube a este Relator (processo 0759226-40.2021.8.07.0016), em 05/07/2022, enquanto o segundo processo que chegou à instância recursal foi distribuído em 06/07/2022 (0736170-75.2021.8.07.0016), ao eminente Juiz ARNALDO CORREIA SILVA. Nesse quadro, em virtude da conexão entre os processos, reconheço a prevenção, devendo ser reunidos para oportuno julgamento simultâneo. Oficie-se para que o processo de n° 0736170-75.2021.8.07.0016 seja remetido a este gabinete. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Anote-se a prevenção no PJE. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w